Tribunal: TJPA
Processo: 0801147-56.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801147-56.2026.8.14.0000

REQUERENTE: ISABELA DA SILVA SOARES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: TJPA -TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. TEMA 506/STF. INAPLICABILIDADE. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, visando à desconstituição de condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em que a requerente foi condenada à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa.

2. A defesa alegou nulidade da sentença por suposta condenação pelo crime de resistência sem aditamento da denúncia, atipicidade da conduta à luz do Tema 506/STF, ilicitude da busca pessoal, erro na dosimetria da pena e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e ao rito da
mutatio libelli
; (ii) saber se a conduta imputada à requerente é atípica à luz do Tema 506/STF; (iii) saber se a busca pessoal realizada foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (iv) saber se houve erro na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; e (v) saber se estão presentes os requisitos para incidência da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A referência ao crime de resistência na sentença configurou mero erro material, sem análise de autoria, materialidade ou imposição de reprimenda específica, inexistindo prejuízo apto a ensejar nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

5. A presunção de porte de até 40g de maconha para consumo pessoal, estabelecida no Tema 506/STF, possui natureza relativa, podendo ser afastada por elementos concretos indicativos de mercancia, como comprovado nos autos por depoimentos que evidenciaram comércio habitual de drogas pela requerente.

6. A busca pessoal mostrou-se legítima diante da fundada suspeita decorrente da dinâmica observada pelos policiais, consistente na entrega de boné imediatamente ocultado sob as vestes do receptor, seguida da apreensão de entorpecentes.

7. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social e motivos do crime mostrou-se inidônea por ausência de fundamentação concreta, impondo-se o afastamento dessas vetoriais. Mantidas, contudo, as circunstâncias judiciais negativas referentes à personalidade e às circunstâncias do delito.
8. Inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da comprovação de dedicação da requerente à atividade criminosa, evidenciada por relatos de comercialização frequente de drogas.

9. Redimensionamento da pena para 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.

Tese de julgamento: 1. A mera menção equivocada a delito não imputado na denúncia, sem imposição de reprimenda autônoma ou prejuízo concreto à defesa, configura erro material incapaz de gerar nulidade processual. 2. A presunção de porte de maconha para consumo pessoal fixada no Tema 506/STF possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de traficância. 3. A ausência de fundamentação concreta impede a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 4. A habitualidade na comercialização de entorpecentes afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 384, 563 e 621; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 63; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659/SP (Tema 506); STJ, HC nº 698362/RO; STJ, AgRg no HC nº 754.663/SP; STJ, REsp nº 1.882.917/RN; STJ, AgRg no REsp nº 2.229.282/MS; STJ, AREsp nº 2.772.238/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido de medida liminar, ajuizada por
ISABELA DA SILVA SOARES
, por intermédio de advogada constituída, com fulcro no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. A ação objetiva a desconstituição da sentença condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0049315-45.2015.8.14.0021, que transitou em julgado para a defesa em 30/08/2022, nos termos da certidão juntada ao Id. nº 33247324 (pág. 103).

A requerente foi efetivamente condenada (Id. nº 33247324, págs. 106 a 109) pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 800 (oitocentos) dias-multa.

Em suas razões (Id. nº 33247320), a requerente sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por violação ao princípio da congruência e ao rito da
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), alegando ter havido condenação também pelo crime de resistência, que não constou na denúncia. No mérito, pugna pela aplicação retroativa do Tema 506 do STF, sustentando a atipicidade da conduta pela posse de 11,065g de maconha para consumo pessoal, o que autorizaria a extinção da punibilidade. Subsidiariamente, argui a ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e aponta erro grosseiro na dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O pedido de medida liminar, que visava a suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de alvará de soltura, foi indeferido pelo então Relator (Id. nº 33259876). Na mesma oportunidade, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (Id. nº 33374673) da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo parcial conhecimento e, no mérito, pela parcial procedência da ação revisional. Manifestou-se pelo afastamento das valorações negativas da culpabilidade, consequências e motivos do crime na dosimetria da pena, mantendo-se, contudo, a negativação da personalidade e o regime inicial fechado. Quanto à alegada nulidade pelo crime de resistência, o
Parquet
considerou tratar-se de mero erro material, sem prejuízo à parte, visto que não houve fixação de reprimenda específica para tal delito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal.

Inicialmente, há de se ressaltar que a estabilidade da coisa julgada é a regra para garantir a segurança jurídica, mas a lei permite, excepcionalmente, a sua alteração quando erros graves exigem que a verdadeira "justiça" prevaleça sobre a "certeza". No caso em tela, a presente revisão preenche os requisitos legais de admissibilidade, pois a condenação transitou em julgado em 30/08/2022. Além disso, os pedidos encontram amparo, em tese, no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, diante das alegações de erro na dosimetria da pena e de atipicidade da conduta com base no Tema 506 do STF, circunstâncias que justificam o pleno conhecimento da ação para a análise do mérito.

1. Da Inexistência de Nulidade por Suposta Violação ao Princípio da Congruência e ao Rito da
Mutatio Libelli.

A tese defensiva que suscita nulidade absoluta não merece acolhimento. Fica evidente que não se trata de hipótese de
mutatio libelli
, pois a sentença questionada apenas citou o art. 329 do Código Penal de forma genérica, sem proceder a qualquer análise pormenorizada quanto à materialidade, autoria ou tipificação do delito de resistência.

Ademais, não houve sequer referência ao suposto crime quando da realização da dosimetria, oportunidade em que o juízo fixou e concretizou a pena tão somente em virtude do crime de tráfico de drogas. Dito isso, os demais atos processuais e os documentos executórios igualmente fazem referência apenas ao delito de tráfico, o que evidencia que a menção ao crime de resistência consubstancia mero erro material, destituído de eficácia jurídica e incapaz de produzir qualquer gravame à condenada.

Por conseguinte, a inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal consagra o dogma do
pas de nullité sans grief
, impedindo a decretação de nulidade sem a cabal demonstração de gravame suportado pela parte. Desse modo, meras inadequações redacionais ou atecnias na fundamentação do
decisum
não legitimam o ajuizamento da demanda revisional. Tratando-se de via de impugnação de caráter excepcional, o instituto não se vocaciona à retificação de equívocos materiais que não produziram qualquer efeito prático adverso na sanção imposta ou na respectiva execução penal.

2. Da Inaplicabilidade do Reconhecimento de Atipicidade da Conduta (Tema 506/STF)

No tocante ao pleito de atipicidade da conduta fundado na aplicabilidade do Tema 506, de repercussão geral do STF (RE 635.659/SP), a irresignação não prospera. A defesa argumenta que a quantidade apreendida e a natureza do local dos fatos (um balneário) induziriam à conclusão de posse para consumo pessoal. Contudo, a presunção de porte de até 40g de substância análoga à maconha para uso é expressamente relativa, consoante asseverou a Suprema Corte no mesmo tema:

A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.

No caso dos autos, a sentença descreveu com exatidão a traficância. O juízo pautou-se, dentre outros elementos, em depoimento que relatou que a testemunha "Emerson salientou que tinha acabado de trocar a referida droga com a denunciada, pois é usuário de drogas e que compra com frequência da acusada e de outra mulher chamada Bianca". Tal contexto fático rebate, ademais, por completo a argumentação defensiva ancorada na finalidade de lazer do local da apreensão, uma vez que ficou cristalinamente evidenciado que a condenada exercia, de fato, a traficância e o comércio contumaz.

3. Da Licitude da Busca Pessoal e da Prova Obtida

Da mesma forma, a tese de ilicitude da busca pessoal e de contaminação das provas dela derivadas, sob o argumento de que a mera "entrega de um boné" não configuraria justa causa, desvanece. A "fundada suspeita", requisito legal exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal para a realização da diligência restritiva, mostrou-se manifesta no caso concreto.

Conforme se infere da fundamentação da sentença:

[...] a indiciada foi flagrada no momento em que entregava um boné para o conhecido Emerson que o guardou dentro da calça. Após revista pessoal feita pelos policiais, foram encontrados 03 cartuchos de maconha e 01 muca também de maconha, conforme laudo de constatação.

A dinâmica observada pela equipe policial transcendeu a simples entrega de vestuário, caracterizando-se pela ocultação imediata e atípica de um boné sob as vestes do receptor. Tal conjuntura, analisada sob as peculiaridades do caso concreto, proveu o suporte fático necessário para a caracterização da fundada suspeita, legitimando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. Com a apreensão do entorpecente, a suspeita converteu-se em materialidade delitiva, ratificando a legalidade da diligência e afastando qualquer alegação de nulidade probatória ou de incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

4. Da Análise dos Vetores do Artigo 59 do Código Penal

Quanto à suposta nulidade e erro grosseiro na dosimetria da pena, constata-se a necessidade de reconhecer equívocos na fundamentação, promovendo-se o devido decote de algumas vetoriais do art. 59 do Código Penal.

No tocante à
culpabilidade
, assiste razão à requerente. A exasperação da pena-base fundamentada no fato de ter a autora, de forma dolosa, perpetrado o crime de tráfico, em via pública, mantendo o vício de terceiro, não se revela idônea, porquanto tal circunstância, desacompanhada de elementos concretos adicionais aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, mostra-se insuficiente para justificar o recrudescimento da reprimenda. A fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante apresenta caráter genérico e não evidencia circunstância excepcional que extrapole o desvalor inerente ao próprio delito de tráfico de drogas. Assim, em consonância com o parecer ministerial, e fundamentando-se em entendimento consolidado acerca do tema, do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 698362/RO), impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

Por sua vez, a exasperação lastreada na
conduta social
deve ser revista. A valoração desfavorável neste aspecto, fundamentada exclusivamente no fato de a ré constar como "desempregada", afigura-se indevida e ilegal. A pacífica jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou o entendimento de que a negativação da conduta social exige amparo em elementos concretos que desabonem o comportamento do agente no seio comunitário. Para tanto, é insuficiente o simples fato de o acusado não exercer atividade laboral, não estudar ou possuir histórico prisional. Desse modo, impõe-se a exclusão da avaliação desfavorável desse vetor do cômputo da pena-base (STJ. AgRg no HC n. 754.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Em relação à
personalidade
, está adequada a sua valoração negativa, que se deu pela existência de fuga do sistema penitenciário. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corrobora o sobredito, ao afirmar que “a circunstância personalidade do acusado pode ser auferida de maneira desfavorável em razão do registro de que o apelado procura reiteradamente eximir-se de cumprir o disciplinamento dos estabelecimentos prisionais, já tendo empreendido fuga em outras oportunidades" (STJ. Recurso Especial nº 1882917/RN. Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24 de maio de 2021, DJe de 24 maio 2021). Todavia, afasta-se a fundamentação subsidiária referente a "outros procedimentos criminais" para fins desta vetorial.

No que concerne aos
motivos
, afirma a sentença: “Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil”. Assim, neste ponto, assiste razão à requerente, visto que a mera menção a "lucro fácil" ou "ganância" não perfaz base idônea para a elevação da basilar, pois o escopo de auferir vantagem econômica é elemento ínsito à atividade comercial ilícita do tráfico de drogas. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “por certo que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é efetivamente o lucro alto e rápido proporcionado pela sua prática, bem como a ganância desmedida, em prejuízo de toda a sociedade” (TJPA. Apelação Criminal nº 0064754-44.2015.8.14.0006. Relator: Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 2021-05-26)

Quanto às
circunstâncias
do crime, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto a prática da traficância em um dos maiores e mais movimentados balneários da região evidencia maior gravidade concreta da conduta, em razão da intensa circulação de pessoas e da potencial ampliação da difusão do entorpecente em ambiente de elevada concentração pública. Tal contexto revela maior ousadia da agente e acentua a reprovabilidade da infração, legitimando, assim, o recrudescimento da pena-base.

Saliente-se, ademais, que não assiste razão à defesa ao pleitear a fixação da pena-base no mínimo legal sob a égide do Tema Repetitivo 1.262 do STJ. Isso porque a tese vinculante citada veda a exasperação da reprimenda quando fundamentada exclusivamente na quantidade ínfima da droga, o que não se confunde com a hipótese dos autos. No caso em exame, a valoração negativa não recaiu sobre o vetor “
quantidade
” (art. 42 da Lei n. 11.343/06), mas sim sobre a personalidade e as circunstâncias do crime (art. 59, CP). É imperativo registrar que, embora a natureza e a quantidade sejam vetores preponderantes, elas não possuem caráter de exclusividade, uma vez que a neutralidade desses elementos não impede que o magistrado, no exercício da individualização da pena, reconheça o desvalor de outras circunstâncias judiciais devidamente comprovadas. Assim, a manutenção do incremento é medida de rigor, uma vez que a reprovabilidade da conduta foi aferida a partir do cenário fático da infração, e não apenas pelo peso da substância apreendida.

5. Da Inaplicabilidade do Reconhecimento de Tráfico Privilegiado

Embora a defesa sustente a ocorrência de erro na sentença em razão da não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o requerimento não merece prosperar.

A minorante do tráfico privilegiado destina-se ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, funcionando como benefício voltado ao traficante eventual ou iniciante na mercancia ilícita de entorpecentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a habitualidade na prática do tráfico constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da benesse legal:

[...] O afastamento da minorante do tráfico privilegiado justifica-se pela comprovação da dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciada por conversas no aplicativo WhatsApp, nas quais o acusado oferece drogas para venda, demonstrando
habitualidade
e envolvimento contínuo no comércio ilegal de entorpecentes. 5 . A jurisprudência do STJ sustenta que, para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que
não se dedique a atividades criminosas
nem integre organização criminosa. No caso,
o envolvimento habitual em atividades de narcotráfico é fator suficiente para afastar o tráfico privilegiado
. (STJ. AREsp: 2772238 SC 2024/0394406-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025) Grifos meus.

No caso em análise, verifica-se, a partir do conjunto probatório acolhido na sentença condenatória, que a testemunha Emerson afirmou ser usuário de drogas e adquirir entorpecentes “com frequência da acusada”. Tal elemento evidencia, de forma concreta, a habitualidade da traficância exercida pela requerente, demonstrando dedicação às atividades criminosas relacionadas ao comércio ilícito de drogas.

Assim, não se trata de traficante ocasional ou iniciante, mas de agente que exercia reiteradamente a narcotraficância, circunstância incompatível com os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Desse modo, mostra-se inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena pretendida pela defesa.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

6. Do Redimensionamento da Pena, do Regime Inicial de Cumprimento e da Impossibilidade de Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Diante do afastamento das vetoriais relativas à culpabilidade, à conduta social e aos motivos do crime, impõe-se o redimensionamento da pena-base. Remanescem, contudo, negativamente valoradas a personalidade e as circunstâncias do delito, circunstâncias suficientes para justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal.

No que concerne ao
quantum
de incremento, adota-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o delito para cada circunstância judicial desfavorável, critério reiteradamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parâmetro razoável e proporcional de individualização da pena (AgRg no REsp n. 2.229.282/MS). Assim, considerando a pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão prevista para o delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e a permanência de 02 (duas) vetoriais negativas, tem-se o acréscimo total de 1/3 (um terço) sobre a pena mínima, resultando em pena-base fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes aptas a modificar a reprimenda. Demonstra-se, portanto, inviável o pleito defensivo de compensação entre a confissão e a reincidência (Tema 585 do STJ), por absoluta ausência de amparo fático. A requerente não confessou o delito, tendo sequer comparecido ao interrogatório em juízo. Ademais, inexiste nos autos registro de condenação transitada em julgado apta a configurar reincidência (art. 63 do CP). Portanto, à míngua de atenuante e agravante a serem sopesadas na segunda fase da dosimetria, o pedido compensatório revela-se materialmente impossível e manifestamente prejudicado.

Do mesmo modo, na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, sobretudo diante do não preenchimento dos requisitos legais para incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Pela mesma razão, observando-se o critério da proporcionalidade em relação à pena corporal, redimensiono a pena pecuniária para 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, embora o Supremo Tribunal Federal tenha afastado a obrigatoriedade de imposição do regime fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, permanece plenamente possível a fixação de regime mais gravoso quando amparada nas circunstâncias concretas do caso e nos critérios previstos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Na hipótese dos autos, a quantidade da pena aplicada, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes, notadamente a personalidade voltada à prática delitiva e as circunstâncias concretas do crime, praticado em local público de intensa circulação, evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a manutenção do regime inicial fechado, o qual se mostra adequado e proporcional ao caso concreto.

Por conseguinte, resta igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 44 do Código Penal, especialmente porque a reprimenda corporal fixada supera 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com fundamento no art. 621, inciso I, e no art. 626, ambos do Código de Processo Penal, para afastar as valorações negativas relativas à conduta social e aos motivos do crime, redimensionando a pena imposta à requerente ISABELA DA SILVA SOARES para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação, inclusive o regime inicial fechado, rejeitando-se os demais pleitos revisionais.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026